Tribunal: TJES
Processo: 0017013-44.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Perdas e Danos; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017013-44.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SPRINGER CARRIER LTDA

APELADO: CONDOMINIO PARADISO CONDOMINIO CLUBE

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSUMIDOR – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E DE INOVAÇÃO RECURSAL – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE DA FABRICANTE – APARAELHO DE AR CONDICIONADOL – DANOS NÃO DEMONSTRADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - “
A mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso (...). Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença.
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

2 -

Da
análise da contestação de fls. 53/69 (id. 7731117), depreende-se que a apelante suscitou a ausência de responsabilidade quanto à pretensão deduzida pelo recorrido, ocasião em que postulou a total improcedência dos pleitos formulados, o que incluiu a reparação pelos prejuízos patrimoniais, expondo, para tanto,

que o vício no produto foi ocasionado em virtude da má instalação realizada por terceiros.

3 - A relação estabelecida entre as partes é regida pelo microssistema do Direito do Consumidor, de modo que a apelante é entendida como fornecedora, na forma do art. 3º do CDC, e o apelado é visto enquanto consumidor, parte mais vulnerável.

4 - O art. 18 do CDC, em seu parágrafo 1º, dispõe que os fornecedores respondem solidariamente, independentemente de culpa, pelos vícios do produto, podendo o consumidor exigir a restituição da quantia paga após decorrido o prazo de trinta dias sem que fosse sanado o vício.

5 - No caso, não foi a parte recorrida capaz de se desincumbir do ônus de provar os danos que alegou ter sofrido, seja de ordem material ou moral.

6 - Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "(
...) caracterizado o condomínio como uma massa patrimonial, não há como reconhecer que seja ele próprio dotado de honra objetiva. Vale dizer, qualquer ofensa ao conceito que possui perante a comunidade representa, em verdade, uma ofensa individualmente dirigida a cada um dos condôminos, não havendo possibilidade de conferir ao condomínio dano extrapatrimonial de cunho moral.
(...) (STJ - AgInt nos EREsp: 1736593 SP 2017/0235980-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 08/08/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 10/08/2023)

7 -
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017013-44.2015.8.08.0048

APELANTE: SPRINGER CARRIER LTDA

APELADO: CONDOMINIO PARADISO CONDOMINIO CLUBE

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por SPRINGER CARRIER LTDA, em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por CONDOMINIO PARADISO CONDOMINIO CLUBE, que julgou procedentes os pedidos autorais.

Em síntese, sustenta (id. 7731123) que o defeito no produto decorreu de sua má instalação, realizada por técnico não credenciado.

Pontua, ainda, a inexistência de danos morais, tratando-se o fato de mero aborrecimento.

E mais: subsidiariamente alega que o
quantum
indenizatório foi fixado em desrespeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, acrescentando ser inaplicável a Súmula nº 54 do STJ, por impossibilidade da incidência de juros em período anterior à própria fixação da indenização.

Por fim, postula a redução do montante arbitrado a título de honorários sucumbenciais.

Contrarrazões no id. 7731128.

Manifestação da recorrente no id. 7941702, acerca das preliminares aduzidas nas contrarrazões.

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Afirma o condomínio recorrido que a apelação interposta carece de dialeticidade e, sem maiores delongas, entendo que tal tese não merece acolhida.

Referido princípio, previsto nos arts. 932, III e 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão impugnada, mediante enfrentamento específico dos argumentos nela apresentados.

Privilegiando a instrumentalidade das formas, entende o STJ que “a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso (...). Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

Neste caso, ressai claro que o apelo apresenta as razões tendentes a infirmar as conclusões alcançadas no
decisum
impugnado, encontrando-se devidamente expostas as razões pelas quais deveria ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, entre as quais a má instalação do produto.

De conseguinte, rejeito a presente arguição.

DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

De acordo com o recorrido, há inovação recursal quanto à pretensão de afastamento da condenação ao pagamento por danos materiais.

Ocorre que, nos termos do art. 1.013, do CPC, "a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada".

Nesse cenário, da
análise da contestação de fls. 53/69 (id. 7731117), depreende-se que a apelante suscitou a ausência de responsabilidade quanto à pretensão deduzida pelo recorrido, ocasião em que postulou a total improcedência dos pleitos formulados, o que inclui a reparação pelos prejuízos patrimoniais, expondo, para tanto,

que o vício no produto foi ocasionado em virtude da má instalação realizada por terceiros.

Assim, não há que se falar em inovação recursal, motivo pelo qual rejeito dita preliminar.

DO MÉRITO

A controvérsia em exame situa-se na responsabilidade civil da empresa fabricante dos aparelhos de ar condicionado adquiridos pelo apelado, frente aos vícios apresentados em um dos equipamentos apenas duas semanas após instalação.

A relação estabelecida entre as partes é regida pelo microssistema do Direito do Consumidor, de modo que a apelante é entendida como fornecedora, na forma do art. 3º do CDC, e o apelado consumidor, parte mais vulnerável.

O art. 18 do referido diploma normativo, em seu parágrafo 1º, dispõe que os fornecedores respondem solidariamente, independentemente de culpa, pelos vícios do produto, podendo o consumidor exigir a restituição da quantia paga após decorrido o prazo de trinta dias sem que fosse sanado o vício.

No caso, o apelado afirmou na petição inicial que os três aparelhos adquiridos foram instalados por técnicos da primeira requerida, ao passo que a apelante/fabricante se limitou a aduzir que o vício ocorreu
“pela má instalação do produto, sendo realizado por técnico não credenciado”
(id. 7731123 - pg. 04).

Ocorre que, além da primeira requerida (TOTALCENTER REFRIGERAÇÃO LTDA) ter vendido o produto fabricado pela recorrente, compondo, assim, a cadeia de fornecedores, observo no
print
colacionado à fl. 54, que aquela, na realidade, teria sido descredenciada pela Springer Carrier, não havendo nos autos, todavia, menção acerca da respectiva data, se antes ou depois da aquisição dos produtos discutidos nesta demanda.

Neste ponto, quadra consignar, apenas a título argumentativo, que o manual de instalação, operação e manutenção acostado às fls. 158/165 evidencia que a instalação dos aparelhos da apelante não é exclusiva a técnicos credenciados, porquanto consta a seguinte informação:
“Este manual é destinado aos técnicos devidamente treinados e qualificados, no intuito de auxiliar nos procedimentos de instalação e manutenção”
(fl. 159). Logo, para a execução do serviço, basta que o profissional seja treinado e qualificado a executá-lo, inexistindo nos autos qualquer alegação no sentido de que os instaladores da primeira requerida não cumpririam tais exigências.

O fato de a empresa ter sido descredenciada não induz à automática compreensão de que seus colaboradores não seriam capacitados para tanto.

Lado outro, restou concluído no laudo pericial acostado às fls. 136/154 que o equipamento apresentou “defeito no compressor” (fl. 153), o que fragiliza a tese de que o problema teria decorrido de falha na instalação.

Diante de tais elementos, concluo que a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe fora imputado, no sentido de infirmar sua responsabilidade pelo vício do produto.

Entretanto, em que pese o reconhecimento da responsabilidade das requeridas, tenho que a determinação de pagamento de indenização por danos materiais deve ser afastada.

O condomínio recorrido postulou na petição inicial que
“as partes requeridas sejam solidariamente condenadas em indenizar a parte requerente no equivalente a
um terço do preço total em nota fiscal
, acima discriminado, o que resulta numa quantia de R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) que é o valor
equivalente a um dos aparelhos de ar condicionado
”
[não existe grifo no original], o que foi acolhido pelo magistrado
a quo.

Entretanto, colho do mencionado laudo pericial constante dos autos a assertiva de que
“foi afirmado pela equipe do condomínio, bem como pelo atual síndico, que o equipamento recebeu reparos corretivos para sanar o distúrbio inicialmente manifestado, algum tempo após sua ocorrência, efetuados por terceiros contratados pelo condomínio, que identificaram o defeito no compressor da unidade condensadora, realizando o reparo necessário”
, sendo confirmado que
“através da vistoria direta no aparelho em análise, esta equipe mediante inspeção minuciosa dos seus componentes, constatando que atualmente o mesmo se encontra em funcionamento normal, apresentando desempenho adequado, e sem nenhuma reclamação de distúrbio, conforme afirmado pela equipe do condomínio durante a perícia feita no local”
. (grifos meus)

Logo, deve ser revista a conclusão que acolheu a pretensão de ressarcimento do valor integral da máquina que apresentou vício, posto que foi reparada e se encontra em pleno funcionamento.

Noutro norte, ainda que se pudesse cogitar que o apelado faria jus, então, ao ressarcimento pelo valor do reparo realizado,

não há nos autos qualquer demonstrativo do valor que teria sido gasto
, restando inviável redirecionar a reparação material para tal custeio.

Por sua vez, em relação à indenização pelos danos morais sofridos, entendo também por seu afastamento.

Isso porque, o condomínio, ente despersonalizado, não é dotado de honra objetiva, afigurando-se impossível a ocorrência do dano moral.

Mas, ainda que se entenda pela aplicação ao condomínio do mesmo tratamento relativo à pessoa jurídica, não vislumbrei aqui qualquer abalo ao conceito acerca deste, o que também afasta a condenação por dano moral.

A respeito, confiram-se os arestos que seguem do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONDOMÍNIO. PRETENSÃO EXERCIDA PARA DEFENDER INTERESSE PRÓPRIO. NATUREZA JURÍDICA DO CONDOMÍNIO.
ENTE DESPERSONALIZADO. VIOLAÇÃO DA HONRA OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização por danos materiais e compensação de dano moral ajuizada em 07/12/2011, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 09/09/2016 e atribuído ao gabinete em 09/10/2017. 2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional; a legitimidade ativa do condomínio para pleitear, em favor próprio, a compensação de dano moral; a caracterização do dano moral do condomínio; o valor da condenação a título compensatório do dano moral. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489, II, e 1.022 do CPC/15. 4.
O condomínio tem legitimidade ativa para pleitear, em favor próprio, indenização por dano moral, não podendo fazê-lo em nome dos condôminos. 5. No âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, prevalece a corrente de que os condomínios são entes despersonalizados, pois não são titulares das unidades autônomas, tampouco das partes comuns, além de não haver, entre os condôminos, a affectio societatis, tendo em vista a ausência de intenção dos condôminos de estabelecerem, entre si, uma relação jurídica, sendo o vínculo entre eles decorrente do direito exercido sobre a coisa e que é necessário à administração da propriedade comum. 6. Caracterizado o condomínio como uma massa patrimonial, não há como reconhecer que seja ele próprio dotado de honra objetiva, senão admitir que qualquer ofensa ao conceito que possui perante a comunidade representa, em verdade, uma ofensa individualmente dirigida a cada um dos condôminos, pois quem goza de reputação são os condôminos e não o condomínio, ainda que o ato lesivo seja a este endereçado. 7. Diferentemente do que ocorre com as pessoas jurídicas, qualquer repercussão econômica negativa será suportada, ao fim e ao cabo, pelos próprios condôminos, a quem incumbe contribuir para todas as despesas condominiais, e/ou pelos respectivos proprietários, no caso de eventual desvalorização dos imóveis no mercado imobiliário.
8. Hipótese em que se afasta o dano moral do condomínio, ressaltando que, a par da possibilidade de cada interessado ajuizar ação para a reparação dos danos que eventualmente tenha suportado, o ordenamento jurídico autoriza o condomínio a impor sanções administrativas para o condômino nocivo e/ou antissocial, defendendo a doutrina, inclusive, a possibilidade de interdição temporária ou até definitiva do uso da unidade imobiliária. 9. Recurso especial conhecido e provido.(STJ - REsp: 1736593 SP 2017/0235980-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2020).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. LEGITIMIDADE. CONDOMÍNIO. INTERESSE PRÓPRIO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE HONRA OBJETIVA. I - Na origem, trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais, objetivando a condenação ao pagamento de danos nos morais no valor de R$ 249.610,00 (duzentos e quarenta e nove mil, seiscentos e dez reais) e R$ 6.839,00 (seis mil, oitocentos e trinta e nove reais) a título de danos materiais referente ao conserto da cancela, limpeza interna e contração de advogado para defesa de direitos. Na sentença o pedido foi julgado parcialmente procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada para declarar indevido o ressarcimento de gastos com contratação de advogado para ajuizamento da ação. II - Os embargos de divergência, recurso de fundamentação vinculada, têm o propósito de compor divergência entre órgão fracionário do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça e qualquer outro órgão jurisdicional do mesmo tribunal ( CPC/15, art. 1.043). Visa, portanto, uniformizar a jurisprudência do tribunal. III - Uma vez que goza de tal desiderato, são admitidos exclusivamente quando indicada e comprovada a existência de divergência interior no tribunal. Mais ainda, é necessário que a divergência seja atual ( CPC, art. 1.044, caput, c.c. art. 266 do RISTJ - para o REsp) que os acórdãos confrontados apresentem similitude fática e jurídica, descrevendo às circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados ( § 4º do art. 1.043 do CPC e do § 4º do art. 266 do RISTJ). IV - A par disso, no tocante à divergência suscitada em relação ao REsp n. 411.832/SP, tal como já mencionado no decisório de fls. 1218-1220, verifica-se que o embargante não comprovou a existência de divergência jurisprudencial atual entre os órgãos fracionários do STJ, notadamente porque confrontou o acórdão objurgado com aquele prolatado em 2005, não demonstrando que a divergência persiste até hoje. V - Por outro viés, em relação a divergência suscitada em face do paradigma oriundo da Segunda Turma, justifica-se a análise buscada diante da existência da divergência apontada sem, contudo, que tal reconhecimento importe em acolhimento da pretensão. VI - No tocante ao precedente oriundo do AgInt no AREsp nº 189.780/SP, afirma o embargante a existência da seguinte divergência: "Condomínios se encaixam no conceito de 'pessoas jurídicas', diferentemente do considerado no v. acórdão guerreado, e a exemplo do considerado no REsp 1.807.242-SP-3ª Turma), pode sofrer 'dano moral' - o condomínio - 'desde que haja ofensa à sua honra objetiva', ou seja, quando tem seu conceito social abalado pelo ato ilícito, como no caso (vide termos vazados no V. Acórdão da apelação - transcrito no Capítulo II acima). Teor do V. Acórdão paradigma: [...] Embora o Condomínio não possua personalidade jurídica, deve-lhe ser assegurado o tratamento conferido à pessoa jurídica, no que diz respeito a possibilidade de condenação em danos morais, sendo-lhe aplicável a Súmula 227 desta Corte, in verbis:"
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral ". Assim sendo, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral - no caso o condomínio -, desde que haja ofensa à sua honra objetiva, quando a pessoa jurídica tem seu conceito social abalado pelo ato ilícito
. VII - Os embargos, no entanto, não reúnem condições de provimento. Os embargos de divergência têm como objetivo afastar a adoção de teses diversas para casos semelhantes. Sua função precípua é a de uniformizar a jurisprudência interna do Tribunal, de modo a retirar antinomias entre julgamentos sobre questões ou teses submetidas à sua apreciação. Por isso, a utilização desse recurso somente tem êxito quando o acórdão recorrido, posto em confronto com precedentes recentes do STJ, revela discrepância de solução judicial dada a casos processuais que guardem entre si similitude fática e jurídica. VIII - No caso em mesa, embora se vislumbre identidade entre o caso ora em apreço e o paradigma, deve ser mantido de forma o entendimento adotado no acordão vergastado, dado que embora condomínios edilícios sejam detentores de capacidade processual, não há como conferir aos referidos entes jurídicos reparação por danos morais em razão do perfil de massa patrimonial conferida pelo ordenamento jurídico, não sendo ele dotado de honra objetiva. Nesse sentido, oportuno colacionar o seguinte precedente: AgInt no REsp 1.837.212/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe 3/9/2020.IX - Ademais, não obstante o paradigma apontado pudesse dar agasalho à tese defendida, trata-se de pronunciamento exarado há aproximadamente 7 anos e que, portanto, não reflete a jurisprudência recente e pacífica desta Corte que é no sentido da decisão embargada valendo reportar, além do supra referenciado, os seguintes pronunciamentos: AgInt no REsp 1.812.546/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 9/12/2019; AgInt no REsp 1.521.404/PE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 6/11/2017. Refira-se, ademais, a pronunciamento monocrático em mesma linha: EDcl no AREsp 1.675.414/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, p ublicação: 8/9/2020.X - Portanto, caracterizado o condomínio como uma massa patrimonial, não há como reconhecer que seja ele próprio dotado de honra objetiva. Vale dizer, qualquer ofensa ao conceito que possui perante a comunidade representa, em verdade, uma ofensa individualmente dirigida a cada um dos condôminos, não havendo possibilidade de conferir ao condomínio dano extrapatrimonial de cunho moral.XI - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EREsp: 1736593 SP 2017/0235980-8, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 08/08/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 10/08/2023)

Por fim, quanto ao termo inicial de incidência dos juros e alegação de exorbitância do valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais, tenho por prejudicada a análise.

De conseguinte,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, julgando, assim, improcedentes os pedidos do autor.

Ante o provimento do apelo, inverto os ônus sucumbenciais fixados na origem, devendo a verba honorária arbitrada incidir sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)